Tribunal: TJBA
Processo: 0005962-96.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005962-96.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

APELADO: JANAINA ALVES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. SALÁRIOS EM ATRASO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL E DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DOCUMENTAÇÃO FUNCIONAL E CONTRACHEQUES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO. ART. 373, II, DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança ajuizada por servidoras públicas municipais, condenando o ente público ao pagamento de vencimentos não adimplidos, referentes aos períodos indicados na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se a ocorrência de eventual violação ao princípio da dialeticidade recursal, bem como, no mérito, a existência do direito das autoras ao recebimento das verbas remuneratórias pleiteadas e a correta distribuição do ônus da prova quanto ao adimplemento das parcelas reclamadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A preliminar de ofensa à dialeticidade recursal deve ser rejeitada, uma vez que, embora sucintas, as razões de apelação apresentam impugnação minimamente específica aos fundamentos da sentença, evidenciando correlação lógica suficiente para o conhecimento do recurso.

4. A prova documental constante dos autos, notadamente os termos de posse e os contracheques juntados sob o ID 91950362, comprova o vínculo funcional das autoras com o Município e o exercício das atividades no período indicado na inicial.

5. Em ações de cobrança de verbas remuneratórias, compete ao ente público comprovar o pagamento das parcelas reclamadas, por se tratar de fato extintivo do direito das autoras, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6. A ausência de apresentação de documentos idôneos capazes de demonstrar a quitação das verbas pleiteadas, tais como folhas de pagamento ou comprovantes de transferência, autoriza o reconhecimento da inadimplência alegada, sendo vedado impor às autoras o ônus de produzir prova negativa, caracterizadora de prova diabólica.

7. Comprovado o vínculo funcional e não demonstrado o adimplemento das obrigações pelo ente público, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito ao recebimento das verbas remuneratórias postuladas.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 00000257920148050075, Relator.: Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2025; TJ-BA - Apelação: 03001911220158050040, Relator.: Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005962-96.2013.8.05.0110
, que figuram como parte recorrente
MUNICÍPIO DE JUSSARA
e parte recorrida
JANAINA ALVES DE SOUZA e MARIZETE GOMES MACHADO SANTOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER O RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença impugnada nos seus termos e fundamentos
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA